Tribunal: TJMT
Processo: 1016664-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016664-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA E DESPACHANTE CARVALHO LTDA - CNPJ: 36.967.941/0001-46 (AGRAVANTE), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (AGRAVADO), LUIZ VENTURA DE CARVALHO - CPF: 207.178.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 477, §2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

O
perito nomeado pelo juízo tem o dever de esclarecer, na hipótese de existir divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, no prazo de
15

(quinze) dias, inclusive esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico, por força do art. 477, § 2o, incisos I e II CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016664-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA E DESPACHANTE CARVALHO LTDA. EIRELI - EPP

AGRAVADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença na Ação Declaratória de Nulidade c.c Repetição do Indébito n. 0006101-70.2000.11.0002 - Cód. 27923 - Proc. 588/2000 - Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Transportadora e Despachante Carvalho Ltda. EIRELI - EPP de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade com Repetição de Indébito, em fase de Cumprimento de Sentença, movida em desfavor de Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil,
homologou
o laudo pericial para apontar o saldo em favor da instituição financeira, aqui agravada, no valor de R$18.430,53.

A agravante sustenta, em síntese, que houve erro por parte do perito judicial na elaboração dos cálculos, que não observou o comando da sentença exequenda, erro, inclusive, quanto ao dólar norte-americano cotado e utilizado na confecção dos cálculos; não foi calculada a multa aplicada pelo não pagamento no prazo constante da citação, e, tão pouco, os honorários arbitrados para prosseguimento da execução forçada.

Aduz que a agravada, ao arrepio da sentença que determinou a revisão contratual, cobrou integralmente o valor da única e última parcela não paga no contrato de arrendamento mercantil, com todos os encargos indevidamente cobrados, sem a devida compensação dos valores pagos a maior.

Argumenta que a decisão agravada lhe cerceou o direito de defesa, já deferido, de obter esclarecimentos do perito quanto ao laudo elaborado.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso para anular a decisão agravada, para que seja realizado novo laudo técnico pericial, a fim de sejam esclarecidos os pontos controvertidos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 179140732).

A contraminuta foi apresentada no Id. 182513170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para que sejam prestados esclarecimentos acerca do laudo elaborado nos autos do Cumprimento de Sentença.

Na origem, a lide advém do Contrato de Arrendamento Mercantil n. 89.262-00, firmado entre as partes em 05/08/1998, no valor de R$ 36.000,00, com pagamento de entrada, em um cheque no valor de R$ 10.000,00, e o restante parcelado em 24 meses, em que fora fixado para o reajuste das parcelas o dólar-americano, cuja primeira parcela com vencimento para 06/08/1998, e a última em 06/08/2000, com cláusula de alienação fiduciária do veículo adquirido.

Consta que a ação declaratória foi julgada parcialmente procedente, com o trânsito em julgado da sentença que revisou o contrato em questão.

Verifica-se que na fase de Cumprimento da Sentença foi elaborado laudo do débito pelo perito judicial, que fora impugnado pela exequente agravante, ao fundamento de estar em desacordo com a sentença exequenda, porém o perito não cumpriu a determinação do Juízo de prestar os esclarecimentos acerca dos valores encontrados, mesmo assim, o referido laudo foi homologado, decisão que é objeto deste recurso.

Sucede que apresentada a impugnação de forma tempestiva ao laudo pericial, o perito tem o dever de prestar os esclarecimentos acerca da divergência manifestada, nos termos do art. 477, §2o, do CPC.

Na espécie, o Juízo de origem laborou em equívoco ao homologar os cálculos sem que fossem prestados os esclarecimentos pelo perito sobre a impugnação apresentada pela recorrente, fato que gera evidente prejuízo e configura cerceamento de defesa, porquanto negada à parte de exercer amplamente o direito de contraditar a prova pericial.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPUGNAÇÃO - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ART. 477, §2o, DO CPC– RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 477, §2o, do CPC, apresentada a impugnação ao cálculo, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, o que não ocorreu no caso em apreço.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o cálculo pericial, a fim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelo executado em sede de impugnação.

Recurso provido.

(N.U 1017683-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023)

Ademais, por se tratar de cálculos de alta complexidade, como consignado pelo próprio Juízo de origem na decisão impugnada, é necessário que sejam prestados os esclarecimentos pelo perito, para que não pairem dúvidas acerca do cumprimento da sentença exequenda.

Assim, a toda evidência, cabe ser mais bem instruído o feito, devendo o perito nomeado pelo juízo esclarecer os pontos arguidos pela agravante antes de ser proferida a decisão homologatória.

Logo, é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de que o perito esclareça os apontamentos feitos pela agravante, mormente em razão da discrepância entre os valores apurados.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão impugnada
,
para que sejam prestados os esclarecimentos acerca do laudo elaborado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023